Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800715-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ALTA - PA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SEM PREVISÃO NA LISTA RENAME (2022). EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS ALTERNATIVOS, UTILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TEMA REPETITIVO Nº 106 DO STJ.
AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE TERRA ALTA
, objetivando reformar a decisão liminar de origem que
deferiu a tutela de urgência para que o Estado do Pará e o Município de Terra Alta forneçam os medicamentos OFEV 150mg e RITUXAMABE 500mg, de forma contínua à paciente PATRICIA MONTEIRO FAVACHO, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela em razão do diagnóstico de Esclerose Sistêmica (CID 10M34.9 + J84.9), espessamento cutâneo e doença pulmonar intersticial.
.

A decisão agravada encontra-se assim proferida:

“Ante o exposto, CONCEDO a tutela urgência de obrigação de fazer, em caráter liminar, a fim de determinar que o Estado do Pará e o Município de Terra Alta forneçam de forma solidária, no prazo máximo de 20 (vinte) dias ininterruptos, a contar da intimação desta decisão, os medicamentos”.

O Agravante pretende a reforma da decisão, pois, como defende, encontra-se ausente o medicamento na lista RENAME, além de não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, a qual encontra óbice no princípio da reserva do possível, requerendo, por fim, a revogação da tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau.

Em sede de contrarrazões (ID 13124258), o Ministério Público estadual manifestou-se no sentido de manutenção da decisão interlocutória agravada por estarem preenchidas as condições para concessão dos medicamentos pleiteados.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo de instrumento porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Como é de pleno conhecimento, todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito fundamental social à saúde, direito de relevância incontestável. Nesse diapasão, a Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, preconiza a saúde como um direito de todos e dever do Estado, decorrente do direito à vida (CF, art. 5º).

Não obstante as disposições infraconstitucionais da Lei nº 8.080/90, que, tratando do funcionamento dos serviços de saúde, adota a descentralização político-administrativa como princípio básico do sistema de saúde, dando ênfase à atuação do Estado, certo é que todas as esferas de governo são responsáveis pela saúde da população. Nesse ponto, é de se observar que o art. 23 da Carta Magna prevê a competência de todos os níveis da Administração na garantia do exercício do direito público subjetivo à saúde, ao dispor:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

O reconhecimento da solidariedade dos entes federados em casos como o dos presentes autos é entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 11, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do STJ está sedimenta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.
2. O STF assentou compreensão, sob o regime da Repercussão Geral, de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente".
(RE 855.178 Relator Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015). 3. Recurso Especial não provido. (STJ. REsp 1722605 / MG RECURSO ESPECIAL 2018/0001843-6, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Órgão Julgador: T2 – SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação/Fonte: DJe 22/05/2018). (sem grifos no original)

Portanto, nota-se que, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, o Estado é ente plenamente responsável pela saúde de sua população, de forma a suportarem o ônus decorrente do fornecimento dos medicamentos porventura pleiteados, inclusive, em atenção ao princípio da solidariedade social, uma vez que se trata de despesa impossível de ser suportada diretamente pelo paciente sem comprometimento de outros gastos com a sua subsistência.

Cabe ressaltar que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado, financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

No entanto, o cerne da presente controvérsia consiste em saber se o Poder Público pode ser obrigado a arcar com os custos de fornecer medicamento fora da lista RENAME para a enfermidade apontada na exordial, a saber, RITUXIMABE 100 mg e OFEV 150 mg
,
de forma contínua, para utilização e tratamento da parte autora, acometida da patologia Esclerose Sistêmica (CID 10M34.9 + J84.9).

Conforme balizas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na SL 47/PE - AgReg, observa-se que a previsão do medicamento nas listas oficiais do SUS e, com mais razão, o registro do medicamento na ANVISA, constituem fatores importantíssimos na discussão. Da mesma maneira, na esteira do entendimento firmado pelo STF no citado precedente, quando se tratar de medicamentos fora dos protocolos oficiais adotados pelo SUS, a intervenção judicial deve ser ponderada com muita cautela.

Em regra, deve-se dar preferência aos medicamentos fornecidos pelo SUS, sempre que não for comprovada a impropriedade ou insuficiência da política estatal. Em casos dessa natureza, isto é, existência de medicamentos fornecidos pelo SUS, em princípio, inexiste obrigação do Estado na prestação de tratamentos alternativos/experimentais.

Por outro lado, a contrário
sensu
, caso o medicamento prescrito não tenha sido testado ou incorporado à política oficial apenas em decorrência da demora burocrática, tal omissão administrativa não constitui obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde, sendo necessário, entretanto, especial cuidado na instrução do processo de modo a perquirir a situação particular de cada caso.

Como reconhecido na decisão monocrática anteriormente proferida nestes autos, fundamentada nas notas técnicas do NATJUS 20324 de 27/10/2020 (para a CID M34.9 - Esclerose sistêmica não especificada) e NATJUS 112939 (para a CID J84.9 - Doença pulmonar intersticial não especificada),
o RITUXIMABE possui registro na Anvisa e é reconhecido na lista RENAME (2022), porém não para a doença que acomete a parte autora
. Trata-se de medicamento indicado para: Linfoma não Hodgkin; Artrite reumatoide; Leucemia linfoide crônica; Granulomatose com poliangiite (Granulomatose de Wegener) e poliangiite microscópica:

O medicamento OFEV, por seu turno, é indicado para o tratamento de doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica (conhecida como esclerodermia), a mesma descrita no laudo médico, possuindo registro na ANVISA, n. 103670173, mas sem indicação na lista RENAME (2022). Ademais, a Nota Técnica 112939 do NATJUS de 20/01/2023 descreve a necessidade de complexa investigação diagnóstica (padrão ouro) para prescrição. Nesta esteira, cumpre salientar que o laudo médico que instrui a inicial foi expedido por reumatologista, sem análise alguma de outros especialistas.

Dito isto, quanto ao fármaco RITUXIMABE, embora possua registro na Anvisa,
não está incorporado na lista do SUS (RENAME) para tratamento da condição da parte pleiteante. Da mesma forma, o medicamento OFEV, apesar de registro na agência, não possui indicação para tratamento de qualquer doença na lista RENAME (2022).

Quanto à lista oficial supramencionada, cabe destacar que o Decreto n.º 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe que “
a Rename compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS
” e, n
os termos do
Tema vinculante 106

dos Recursos Repetitivos do STJ
, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao RENAME como fármacos específicos para tratamento de certas enfermidades necessita da demonstração cumulativa dos seguintes requisitos, os quais não restaram plenamente atendidos:

i. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii. incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii. existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.

Além do mais, existem outras alternativas disponíveis pelo SUS, em substituição ao medicamento OFEV, conforme
Nota Técnica emitida pelo NatJus, tais como: ciclofosfamida, azatioprina, prednisona, metotrexato, sildenafila, anlodipino e nifedipino.

Nos termos da orientação do STF e do STJ
,
em regra, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente e, no caso dos autos, não restou demonstrada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, o que impede o acolhimento do pedido.

Desse modo, existindo medicamentos alternativos fornecido pelo SUS, cuja eficácia no tratamento da moléstia é comprovada, ausente está um dos requisitos que autorizariam o Poder Judiciário intervir na política pública adotada, não sendo possível obrigar o ente público ao fornecimento pretendido, tendo em vista que a matéria restou decidida em sede de recurso repetitivo, de modo que sua observância é de aplicação obrigatória pelo juiz (art. 927, III, do CPC).

Diante disso, reformo a decisão agravada, para
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024